Tribunal: TJMT
Processo: 1008281-75.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008281-75.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELISETE LOURENCO RODRIGUES - CPF: 008.918.411-48 (RECORRIDO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTALAÇÃO DE PADRÃO DA UNIDADE DA PROMOVENTE E LIGAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA REALIZADO POR TERCEIRO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – CONFISSÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – EQUÍVOCO NA LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – ENDEREÇO DIVERSO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de prova da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de consumo realizado por terceiro por culpa da promovida, de rigor a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 384,70 e R$ 603,58) e condenou-a ao pagamento de indenização moral (R$ 3.000,00) ao argumento que restou comprovada a falha na prestação dos serviços diante da instalação do padrão em nome da promovente em endereço diverso e inscrição indevida por débitos referente a energia não consumida pela promovente, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para:

1. Confirmar a liminar deferida no ID n. 22158275;

2. Declarar a inexistência dos
débitos mencionados na inicial
, bem como determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito;

3. Condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar a partir desta data.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando, em síntese, que não houve qualquer ato ilícito cometido posto que as incongruências da ligação da UC se deram em virtude de informações erradas repassadas pela Parte Autora.

Afirmou que mesmo que admitida a conduta ilícita da Concessionária, a Parte Requerente apenas e tão somente experimentou a troca de instalação de UC, sendo que a mesma foi prontamente corrigida em curto período de tempo, deixando de demonstrar eventual abalo extrapatrimonial decorrente, o que não justificaria a eventual condenação da Requerida em qualquer indenização.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou minorar o valor da indenização moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que restou incontroverso, posto que admitido pela promovida que houve erro a ligação do padrão referente a unidade consumidora da parte promovente, posto que feita a ligação em outro endereço e, ainda, inscreveu o nome da promovente nos cadastros dos órgãos de proteção em relação a duas faturas, cujo consumo de energia foi realizado por terceiro, por erro da promovida.

Diante da negativa de existência de débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso, a religação da energia e instalação de novo padrão ocorreu em endereço diverso da reclamante e, por consequência, que a energia cobrada não foi consumida pela Reclamante.

A reclamante reside na Rua “F”,
Quadra 08,
Lote 32 e o padrão e a ligação dos serviços que gerou as faturas e negativação do nome da promovente se deu na Rua “F”,
Quadra 09,
Lote 32, ambos endereços localizados no bairro São Mateus em Vázea Grande, fato este incontroverso nos autos.

Ademais, conquanto tenha a promovida alegado ausência de falha na prestação de serviço, na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar que tenha sido a Reclamante quem forneceu os dados de modo equivocado (endereço e UC).

A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito também é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda, haja vista não ser responsável e não ter consumidor os débitos cobrados.

Restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, estando o valor fixado em patamar razoável, não havendo reparos a fazer na sentença.

Dessa forma, verifico que a sentença lançada pelo Juiz Singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020